Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709336-91.2023.8.07.0007 RECORRENTES: EJA COMERCIAL DE FRIOS E PESCADOS LTDA, EVERTON JÚNIOR DE ARAÚJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado se apresenta, apenas, como referencial a ser considerado. 2. O simples apontamento de pactuação de taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova a abusividade, de forma a autorizar sua revisão, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência e etc. 3. É dispensável a apresentação da via original do título executivo extrajudicial como requisito essencial à formação válida da ação monitória. Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 406 do Código Civil, sustentando abusividade das cláusulas relacionadas aos juros remuneratórios, ao argumento de que o índice aplicado diverge da taxa média de mercado. Acrescentam que o contrato foi firmado em agosto/2020, aplicando-se uma taxa de 1,96% a.m., superior à taxa média de mercado de 1,89% a.m., conforme laudo do Banco Central; b) artigo 397 do CC, afirmando que a cobrança de encargos financeiros acima do limite legal no período de normalidade descaracteriza a mora do devedor, razão pela qual devem ser afastados os juros moratórios e a multa moratória; c) artigo 425, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a apresentação da via original dos cheques para certificar a ausência de circulação é fundamental para a validade do processo monitório. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, 397 e 406, ambos do Código Civil, e 425, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Assim, deveriam os apelantes/réus comprovar que as taxas contratadas estão em desacordo com a taxa média praticada no mercado para o mesmo tipo de operação e com riscos e características análogas ao caso submetido ao judiciário [...] No caso dos autos, conforme afirmado pelos próprios réus, ora apelantes, a taxa de juros pactuada no contrato firmado entre as partes foi de 1,96%, sendo que a taxa de mercado à época da contratação era de 1,89%, portanto, em razão da reduzida diferença, não há que se falar em abusividade capaz de afastar os efeitos da mora. Quanto a apresentação da via original do título executivo extrajudicial, como requisito essencial à formação válida da ação monitória, entendo que o contrato de crédito firmado entre as partes, somado à demonstração detalhada dos pagamentos e encargos realizados ao longo do tempo, configuram documentação idônea para embasar a ação monitória, de forma que tais documentos, por si só, comprovam a existência do empréstimo concedido as apelantes” (ID. 60137112). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016